Tribunal: TJDFT
Processo: 0014989-62.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
As partes apresentam proposta de acordo em petição firmada pelos advogados devidamente habilitados e com poderes para tanto (ID 17550101 e 17857821). Na mesma oportunidade, requerem a suspensão do feito por 30 (trinta) dias. O artigo 139 do Código de Processo Civil, marcado dentro do capítulo inerente aos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, giza que ao magistrado compete “velar pela razoável duração do processo” (inciso II) e “promover, a qualquer tempo, a autocomposição (...)” (inciso V), tendo as cortes superiores encampado o entendimento de que podem as partes transacionar e submeter a questão a homologação judicial mesmo após a prolação do acórdão que decide a questão de fundo da lide (v.g.: REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). À luz do artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar autocomposição das partes. Quanto ao pedido de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias entendo ser incompatível ao presente feito. A jurisprudência desta Corte entende que a possibilidade de suspensão processual não deve ser aplicada indistintamente. O acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, o qual constitui fundamento para a suspensão, refere-se ao processo de execução nr. 00017360-96.2016.8.07.0007. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos. Publique-se.